Tribunal: TJDFT
Processo: 0739568-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739568-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ANA CRISTIANE VIEIRA MACHADO, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Nos termos do art. 10 c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 16:28:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora